Tribunal: TJBA
Processo: 8001167-76.2023.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001167-76.2023.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, GUSTAVO FERNANDES DE ANDRADE, MARCELO CINTRA ZARIF, JOAO LUIZ COPLE LOUREIRO, CAIO VIANA DE BARROS THOME, MIGUEL MANA CARVALHO DE SANT ANA, LUIS INACIO LUCENA ADAMS, FABIO PEIXINHO GOMES CORREA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO

APELADO: FABIA CRISTINA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
CLEMILSON LIMA RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. CHEIA DE RIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF contra acórdão que negou provimento à apelação cível, manteve a condenação por danos morais e materiais decorrentes de enchente do Rio de Contas, afastou alegação de cerceamento de defesa por desnecessidade de prova pericial, reconheceu a responsabilidade civil objetiva da concessionária por falha na comunicação do aumento da vazão da barragem e majorou honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à necessidade de prova pericial; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da responsabilidade civil objetiva e do nexo causal, bem como das excludentes de responsabilidade; (iii) determinar se houve omissão quanto à comprovação dos danos sofridos pela parte autora; (iv) verificar se o acórdão deixou de apreciar a alegação de culpa exclusiva do Município de Jitaúna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrenta expressamente a alegação de cerceamento de defesa e afasta a necessidade de prova pericial diante do conjunto probatório suficiente, inexistindo omissão.

4. A decisão reconhece de forma fundamentada a responsabilidade civil objetiva da concessionária, com base no art. 37, §6º, da CF e art. 927, parágrafo único, do CC, afirmando o nexo causal entre a conduta da ré e os danos, e afastando a ocorrência de força maior.

5. O julgado aprecia a existência dos danos morais e a condição da autora como atingida pela enchente, com base em provas constantes dos autos, não havendo omissão quanto ao fato gerador.

6. Também houve a devida ratifacação da sentença quanto à condenação da CHESF ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 21.985,00 (vinte e um mil, novecentos e oitenta e cinco reais), com base nas provas dos autos.

7. A alegação de culpa exclusiva do Município é expressamente rejeitada, sendo tratada como matéria de defesa incapaz de afastar a responsabilidade da concessionária.

8. Os embargos de declaração não demonstram omissão, contradição, obscuridade ou erro material, limitando-se à rediscussão de matéria já decidida.

9. O uso indevido dos embargos com finalidade infringente caracteriza intuito protelatório, autorizando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de Declaração rejeitados. Aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 23, VI e IX; 30, I e VIII; 37, §6º. CPC, arts. 369, 489, §1º, IV, 1.022, II, 1.026, §2º e §3º, 931, 934 e 937. CC, arts. 186, 884, 927, parágrafo único, e 944. Lei nº 12.651/2012, art. 4º, I, “d”. Lei nº 13.645/2017, art. 14, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação Cível nº 8001167-76.2023.8.05.0265, em que figuram como embargante COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF e como embargada FABIA CRISTINA SOUZA SANTOS.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, à unanimidade de votos, em CONHECER dos embargos de declaração, mas, no mérito, REJEITÁ-LOS INTEGRALMENTE, por inexistência dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade alegados. E, em face do caráter manifestamente protelatório do recurso, este Colegiado decide pela aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa em desfavor da Embargante, em favor da Parte Embargada, conforme o disposto no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Salvador, data registrada no sistema.

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

Desembargador Relator